Tribunal: STF
Processo: ARE 1383623
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Município de Jundiaí. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município alega ilegitimidade para constar no polo passivo da ação de repetição de indébito, por se tratar de matéria afeta à competência legislativa da União. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 153, III, e 158, I, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem, com base na Súmula nº 447 do Superior Tribunal de Justiça, afastou a alegação de ilegitimidade passiva do Município em ação de repetição de indébito por inclusão indevida das vantagens de licença-prêmio e vale-transporte na base de cálculo do imposto de renda, por se tratar de verbas de natureza indenizatória. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - JUNDIAÍ – IRPF - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Ilegitimidade passiva afastada - Incidência de Imposto de Renda na fonte - Inclusão das férias-prêmio e do auxílio-transporte na base de cálculo do tributo – Impossibilidade - Vantagens patrimoniais de natureza indenizatória - Necessidade de repetição do indébito - Sentença de procedência mantida - Apelação e Remessa Necessária desprovidas.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Município é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de restituição de imposto de renda sobre os pagamentos feitos a seus servidores, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: ARE 1.344.641-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 2ª Turma, DJe 18.11.2021; e RE 1.332.768-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 18.11.2021, este assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora